Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET. PUBLICIDADE. GOOGLE ADS. LINK PATROCINADO. ANÚNCIO. EMPRESA CONCORRENTE. PALAVRA-CHAVE. NOME FANTASIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INPI. REDIRECIONAMENTO DE URL. INOCORRENTE. LIVRE CONCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A utilização da internet no Brasil está regulamentada por meio da Lei no 12.965/2014, intitulada “Marco Civil da Internet”, que, em síntese, tem por fundamento o respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (artigo 2o, caput, e inciso V) e estabelece que o uso da internet tem, entre seus princípios, a “liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei” (artigo 3o, VIII).
2. O pedido de exclusão do nome da empresa utilizada como palavra-chave nos anúncios patrocinados por meio da plataforma Google Ads pressupõe a prática de algum ato ilegal praticado pela empresa concorrente, que possa levar à configuração de concorrência desleal.
3. Restando verificado nos autos que a empresa autora não tomou os cuidados necessários para realizar o registro e obter a titularidade do de seu nome fantasia, incabível reconhecer qualquer violação aos seus direitos marcários ou intelectuais.
4. A palavra chave utilizada no link patrocinado pela empresa concorrente é de cunho genérico, que resulta em várias opções de fornecedores, marcas e produtos semelhantes, inserindo-se na prática da livre concorrência.
5. Incabível o reconhecimento da tese de redirecionamento, quando é possível se verificar que a URL expressa no anúncio é de empresa diversa, incapaz de levar o consumidor a erro.
6. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada.